Tribunal: TJSP
Processo: 1029269-10.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon à sociedade empresária autora. Infração ao disposto no art. 18, §1o, do CDC. Improcedência na origem.
I. Preliminar de nulidade da decisão na via administrativa por suposta mácula de fundamentação afastada. Processo administrativo que se desenvolveu de forma regular, observado o contraditório e o devido processo legal, e no qual foram

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon à sociedade empresária autora. Infração ao disposto no art. 18, §1o, do CDC. Improcedência na origem.
I. Preliminar de nulidade da decisão na via administrativa por suposta mácula de fundamentação afastada. Processo administrativo que se desenvolveu de forma regular, observado o contraditório e o devido processo legal, e no qual foram apreciadas adequadamente as alegações da empresa reclamada.
II. Veículos que apresentaram vício. Reclamada que não solucionou a questão no prazo legal - trinta dias da reclamação (CDC, art. 18, § 1o).
III. Valor da multa de acordo com os critérios dos arts. 56 e 57 do CDC. Agravante de reincidência devidamente aplicado.
IV. Sentença mantida. Recurso improvido.